Tribunal: TJPA
Processo: 0855978-05.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855978-05.2018.8.14.0301

APELANTE: SUPERMIX CONCRETO S/A

APELADO: VENEZA INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0855978-05.2018.8.14.0301

APELANTE: VENEZA INCORPORADORA LTDA

APELADO: SUPERMIX CONCRETO S/A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO. POLOS INVERTIDOS. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte apelada com fundamento em erro material, consistente na inversão das partes apelante e apelada no Acórdão anteriormente proferido. A embargante requereu a retificação para que constem corretamente os nomes das partes. O embargado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no Acórdão quanto à identificação das partes, e se tal vício justifica a correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para corrigir erro material existente na decisão judicial.

A análise dos autos demonstra a efetiva inversão das partes no Acórdão, tendo a empresa Veneza Incorporadora Ltda. constado como apelada, quando na realidade é a apelante, e a empresa Supermix Concreto Ltda. constado como apelante, quando na verdade é a apelada.

A correção do erro material não implica alteração no resultado do julgamento, permanecendo íntegro o conteúdo decisório anteriormente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

É cabível a correção de erro material mediante embargos de declaração quando constatada a inversão das partes no Acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A correção de erro material não implica modificação do resultado do julgamento, salvo se este estiver vinculado à identificação equivocada das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelada (ID 23956896), no qual requereu a modificação da decisão de ID 23800533.

Em resumo, arguiu erro material no tocante aos nomes constantes no Acórdão, sendo constatada a inversão da parte apelante e apelada.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 24410508.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração para corrigir erro material. Em razão do erro apontado, compreendo que assiste razão à embargante.

Conforme se depreende da análise dos autos, o nome da empresa apelada consta como parte apelante no Acórdão de ID 23151996, assim como o da parte apelante consta como apelada.

Dessa forma, em razão da inversão das partes constatada, entendo que merece acolhimento o argumento da embargante, pois correto.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e dar provimento aos embargos de declaração,
face ao erro material ocorrido, nos termos da fundamentação, devendo constar como apelante a empresa Veneza Incorporadora Ltda. e como apelada a empresa Supermix Concreto Ltda.

Advirto que mantenho inalterado o julgamento do recurso
.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2025